Tribunal: TJSP
Processo: 1016992-48.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Prescrição - Prevalecimento da tese quanto à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC – Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Contrato de seguro na modalidade compreensivo condominial – Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam o condomínio/segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Prescrição - Prevalecimento da tese quanto à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC – Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Contrato de seguro na modalidade compreensivo condominial – Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam o condomínio/segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Recurso provido, para julgar improcedente a ação.